Tribunal: TJMT
Processo: 1031976-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031976-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TD LOG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.702.264/0001-76 (AGRAVADO), ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 551.688.760-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA CORREIA DA SILVA SOARES - CPF: 036.327.667-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL. BLOQUEIO JUDICIAL ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E ISONOMIA. MANUTENÇÃO DA GARANTIA SEM CONVERSÃO AUTOMÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo liminar em mandado de segurança que determinou a liberação do procedimento de adesão ao Programa REFIS-Extraordinário III sem a exigência de renúncia aos valores bloqueados em execução fiscal anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a exigência de renúncia aos valores bloqueados em execução fiscal como condição para adesão ao Programa REFIS-Extraordinário III, com fundamento no art. 6º da Lei Estadual nº 10.433/2016, encontra respaldo legal e constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual nº 1369/2025, que instituiu o Programa REFIS-Extraordinário III, não prevê expressamente como condição para adesão a renúncia aos valores bloqueados judicialmente em execuções fiscais.

4. A interpretação do art. 6º da Lei Estadual nº 10.433/2016 no sentido de exigir a renúncia aos valores bloqueados como condição para adesão ao programa de parcelamento contraria os princípios constitucionais da razoabilidade e isonomia, criando tratamento desigual entre contribuintes.

5. A tese firmada pelo STJ no Tema 1012 não impede a adesão ao programa de parcelamento sem a exigência de renúncia aos valores bloqueados, apenas estabelece que o bloqueio deve ser mantido como garantia durante o parcelamento, não determinando sua conversão automática em renda.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A adesão a programa de recuperação fiscal não pode ser condicionada à renúncia de valores previamente bloqueados em execução fiscal quando tal exigência não consta expressamente do decreto instituidor do programa, devendo os valores permanecerem bloqueados como garantia durante o parcelamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; CTN, art. 151, VI; Lei Estadual nº 10.433/2016, art. 6º; Decreto Estadual nº 1369/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1012, REsp 1.696.270/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08/06/2022; TJMT, AI 1007245-38.2018.811.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 24/09/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1069025-06.2025.8.11.0041, deferiu a liminar para determinar que a autoridade coatora proceda à imediata liberação do procedimento de adesão da impetrante ao Programa REFIS-Extraordinário III, instituído pelo Decreto Estadual nº 1369/2025, sem a exigência de renúncia aos valores bloqueados nos autos da execução fiscal nº 1007496-59.2020.8.11.0041.

Aduz que, a decisão agravada merece reforma, pois a exigência de utilização integral dos valores bloqueados ou penhorados em dinheiro para liquidação do crédito tributário encontra respaldo na Lei Estadual nº 10.433/2016, especificamente em seu art. 6º, que condiciona a fruição dos benefícios do REFIS à utilização integral do valor bloqueado ou penhorado para pagamento do crédito tributário, sem os benefícios do programa.

Sustenta que, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1012), fixou a tese de que havendo bloqueio judicial anterior à concessão do parcelamento, deve ser mantida a constrição, visto que o parcelamento apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, não extinguindo a obrigação nem afastando a execução da garantia.

Argumenta que, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já decidiu que a adesão a programa de parcelamento posterior ao bloqueio não autoriza o levantamento dos valores, uma vez que a suspensão da exigibilidade não impede a preservação da penhora já existente.

Assevera que, o impetrante não está impedido de aderir ao parcelamento, apenas deverá fazê-lo após a devida imputação da quantia já penhorada ou depositada.

Diz que, não está presente o requisito do
fumus boni iuris
, necessário para o deferimento da liminar pleiteada na inicial.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática ou o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente para provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1069025-06.2025.8.11.0041, deferiu a liminar para determinar que a autoridade coatora proceda à imediata liberação do procedimento de adesão da impetrante ao Programa REFIS-Extraordinário III, instituído pelo Decreto Estadual nº 1369/2025, sem a exigência de renúncia aos valores bloqueados nos autos da execução fiscal nº 1007496-59.2020.8.11.0041.

O cerne da questão consiste em verificar se a exigência de renúncia aos valores bloqueados em execução fiscal como condição para adesão ao Programa REFIS-Extraordinário III, instituído pelo Decreto Estadual nº 1369/2025, encontra respaldo legal e constitucional.

Após análise detida dos autos, verifico que a decisão monocrática não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De início, cumpre destacar que o Decreto Estadual nº 1.369/2025, que instituiu o Programa REFIS/Extraordinário III, estabelece em seu art. 1º e seguintes as condições para adesão, prevendo expressamente os requisitos objetivos e os efeitos jurídicos da confissão e parcelamento dos débitos.

Contudo, em nenhum momento o referido decreto prevê como condição para adesão ao programa a renúncia aos valores bloqueados judicialmente em execuções fiscais, tampouco autoriza a conversão automática desses valores em renda da Fazenda Pública como requisito para ingresso no parcelamento.

O agravante fundamenta sua pretensão no art. 6º da Lei Estadual nº 10.433/2016, que dispõe:

"Art. 6º Será admitida a fruição dos benefícios previstos nesta Lei quando o valor do crédito tributário estiver garantido por bloqueio ou penhora em dinheiro nos autos da respectiva execução, hipótese em que será observado o que segue:

I - o valor bloqueado ou penhorado será utilizado na integralidade para pagamento do crédito tributário e, em havendo saldo remanescente favorável à Fazenda Pública, poderá ser pago ou parcelado nas condições desta Lei;

II - o saldo favorável ao sujeito passivo será restituído."

Ocorre que a interpretação sistemática do dispositivo legal, no sentido de ser necessária de renúncia aos valores bloqueados como condição para adesão ao REFIS/Extraordinário III, ao que tudo indica, contraria aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia

Isso porque, o objetivo primordial dos programas de recuperação fiscal é proporcionar meios facilitados de quitação dos débitos, mediante descontos e prazos, visando à regularização fiscal do contribuinte e ao incremento da arrecadação.

Nesse contexto, a exigência de renúncia a valores já bloqueados como condição para adesão ao parcelamento não guarda relação lógica com essa finalidade.

Ademais, a interpretação defendida pelo agravante cria tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situações equivalentes, o que viola o princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição Federal).

Enquanto os contribuintes sem bloqueios judiciais podem aderir ao programa usufruindo integralmente dos benefícios, aqueles com valores constritos ficam condicionados a renunciar a garantias para obter o mesmo direito.

Quanto à jurisprudência invocada pelo agravante, notadamente o Tema 1012 do STJ, as evidências se firmam no sentido e que ela não foi infringida.

A tese fixada pelo STJ estabelece que o bloqueio de ativos financeiros do executado na execução via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, deve seguir a seguinte orientação: (i) ser levantado se a concessão do parcelamento for anterior à constrição; e (ii) permanecer bloqueado se o parcelamento ocorrer em momento posterior à constrição.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
TEMA 1.012
. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES DO DEVEDOR VIA SISTEMA BACENJUD ANTERIOR À CONCESSÃO DE PARCELAMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. SUPERVENIENTE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ESPECIAL QUE NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO DA TESE RELATIVA À QUESTÃO JURÍDICA AFETADA AO RITO DOS REPETITIVOS. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 998 DO CPC/2015. [...]

5.
Tese jurídica
fixada para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD,
em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição
, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. [...]”
(REsp n. 1.696.270/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Todavia, no caso dos autos, não se discute a manutenção ou levantamento do bloqueio, mas a possibilidade de adesão ao programa de parcelamento sem a exigência de renúncia aos valores bloqueados.

Frisa-se que, na decisão agravada, não foi determinado o levantamento do bloqueio pelo devedor, mas apenas a suspensão da exigência de renúncia aos valores bloqueados como condição para adesão ao programa de parcelamento.

Destarte, os valores bloqueados no feito executivo permanecerão à disposição do juízo da execução fiscal, garantindo o crédito tributário, enquanto o contribuinte cumpre o parcelamento.

Outrossim, pela leitura da tese firmada pelo Tema 1.012 do STJ, evidencia-se que, a manutenção do bloqueio durante o parcelamento, como garantia da execução fiscal, não implica necessariamente na conversão imediata dos valores em renda para a Fazenda Pública sem os benefícios do REFIS.

Pelo contrário, a finalidade de se manter o valor bloqueado é justamente assegurar o cumprimento da obrigação tributária, que, no caso, conforme mencionado alhures, poderá ser adimplida mediante o parcelamento.

Portanto, não se vislumbra da decisão objurgada e/ou nos pedidos formulados na ação mandamental contrariedade à tese fixada pelo STJ, eis que não foi pleiteado e nem determinado o levantamento do bloqueio pelo contribuinte devedor, apenas a adesão ao programa de parcelamento sem a exigência de renúncia aos valores bloqueados.

Nesse sentido, se encontra presente o requisito da probabilidade do direito, conforme bem fundamentado pelo Juízo
a quo
.

Quanto ao
periculum in mora
, também se mostra presente, pois se não for mantida a decisão agravada, a parte agravada ficará impedida de aderir ao parcelamento sem não renunciar à penhora realizada no feito executivo, e consequentemente, será dado seguimento à execução fiscal com a realização de constrição patrimonial.

Igualmente, não se vislumbra o
periculum in mora inverso
alegado pelo agravante, pois o valor bloqueado no feito executivo continuará à disposição do Juízo da execução fiscal, para o caso de cancelamento do parcelamento por ausência de pagamento e/ou denegação da segurança.

Posto isso, demonstrados os pressupostos para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.

Do Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026